Tribunal: TJES
Processo: 0001080-16.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001080-16.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que o condenou o apelante à pena de 01 ano e 02 meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e 03 meses e 15 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a sentença utilizou fundamentação genérica para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi adequada; (ii) estabelecer a possibilidade de revisão da dosimetria da pena com base em fundamentação concreta; e (iii) determinar a competência para a análise do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação genérica da sentença para a valoração negativa da culpabilidade do réu não justifica a fixação da pena acima do mínimo legal, pois não indica elemento concreto que aumente a reprovabilidade da conduta.

4. A personalidade do réu, evidenciada pela prática reiterada de violência doméstica e registros processuais de agressões no âmbito doméstico, justifica a valoração negativa desta circunstância, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. As circunstâncias do crime, demonstradas pela agressividade exacerbada do réu e pela utilização de uma faca para ameaçar a vítima, justificam sua valoração negativa.

6. As consequências do crime, consistentes no abalo emocional sofrido pela vítima, não extrapolam o resultado típico do delito de ameaça, devendo ser consideradas neutras para fins de dosimetria.

7. Em relação ao pedido de justiça gratuita, entende-se que a análise da condição de hipossuficiência financeira do réu compete ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação genérica na valoração de circunstâncias judiciais não justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

2. A prática reiterada de agressões no âmbito doméstico justifica a valoração negativa da personalidade do réu na dosimetria da pena.

3. A utilização de arma branca para intimidar a vítima configura circunstância do crime desfavorável ao réu.

4. A análise da condição de hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CP, art. 61, II, f; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 846.167/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023; TJES, Apelação nº 050170018514, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 30.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVAN SANTOS SOARES
em face da Sentença de id 10112431, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, respectivamente às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Razões recursais (id 10112441), nas quais a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada pelo Juízo
a quo
na valoração negativa da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões (id 10112444), para que seja negado provimento ao apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id
10300105
).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVAN SANTOS SOARES
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, respectivamente às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da fundamentação genérica utilizada pelo Juízo
a quo
na valoração negativa da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Para fins de contextualização, extrai-se da inicial acusatória que:

No dia 11 de maio de 2024, por volta de 09:30 horas, no Bairro Parque Jacaraípe (Próximo ao posto Trivela), nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu decisão judicial, que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de sua ex-companheira, Rosangela Lourenço Dias, bem como a ameaçou, por gestos, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo durante 03 (três) anos, mas estavam separados há 02 (dois) anos, na data dos fatos. O relacionamento era conturbado, com diversos episódios de violência doméstica praticados por ele contra a ex-companheira, agravados pelo uso abusivo de álcool e drogas, por parte dele.

Em razão de situação de violência doméstica anterior, a vítima requereu e lhe foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos n. 0000378-70.2024.8.08.0048), em desfavor do Denunciado. Dentre as determinações contidas na decisão judicial, consta o impedimento do Denunciado de se aproximar da ex-companheira e o contato entre as partes. O Denunciado foi intimado das Medidas Protetivas em 22 de fevereiro de 2024.

É de se registrar que, apesar do tempo decorrido após o término do relacionamento, o Denunciado descumpre, reiteradamente, a determinação judicial. E, recentemente, mais uma vez, esteve preso, em razão de violência doméstica praticada em face da vítima, tendo sido solto aos 16 de abril de 2024, mas mesmo ciente de que não poderia se aproximar da ex-companheira, recalcitrantemente, assim agiu. Senão veja-se:

Na data dos fatos, o Denunciado seguiu a ex-companheira, enquanto ela saía de um supermercado até a frente do estabelecimento comercial da vítima. Lá chegando, ele passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, ao mesmo tempo em que retirou uma faca da cintura e partiu em direção dela, dizendo que a mataria.

Atemorizada, a vítima correu para a rua, solicitando ajuda, oportunidade em que, visualizou uma viatura da Guarda Civil Municipal. Diante da situação, os agentes municipais conseguiram abordar o Denunciado, que tentou empreender fuga do local.

Tecidas tais considerações, passo à análise pormenorizada dos comandos da Sentença proferida pelo Juízo de piso.

Inicialmente, embora não seja objeto de irresignação recursal, entendo que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se consubstanciadas pelo BU (id 10112387), declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência dos crimes.

Desse modo, entendo que as provas coligidas aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça praticados pelo acusado contra sua ex-companheira.

Por conseguinte, registro que, em casos como o presente deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

No que se refere à dosimetria da pena, tema de impugnação recursal, tenho que a alegação de utilização de fundamentação genérica para valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merece parcial acolhimento.

Explico.

Observa-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
estabeleceu a pena-base em 01 (um) ano de detenção em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva e 03 (três) meses de detenção no que se refere ao crime de ameaça, em razão da valoração negativa da
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
, conforme disposto no artigo 59 do Código Penal.

Em relação ao argumento utilizado para valoração da culpabilidade, registro que não é suficiente para fixar a pena acima do mínimo legal, haja vista que não faz menção a qualquer circunstância que aumentasse a reprovabilidade de sua conduta acima do necessário para a configuração do tipo penal.

In casu
, o decreto condenatório hostilizado não indicou qualquer elemento concreto no fato denunciado que merecesse maior juízo de censura, razão pela qual a aludida vetorial deve ser considerada neutra.

No tocante à personalidade do agente, entendo que a sentença não merece reparos.

Consoante entendimento do STJ
“
a prática reiterada de agressões contra mulheres no âmbito doméstico e familiar, com ação penal em curso, justifica a valoração negativa da vetorial personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta
”.
(AgRg no HC n. 846.167/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Assim, tendo em vista que em consulta aos autos e aos sistemas judiciais (EJUD, INFOPEN), constata-se que há vários registros processuais envolvendo o acusado, relacionados à prática de delitos na forma da lei de violência doméstica, sendo certo que, atualmente se encontram tramitando as demandas de n.º 0000376-03.2024.8.08.0048 e 0007170-74.2023.8.08.0048.

Nesse sentido, realizo reforço argumentativo e mantenho a valoração negativa da personalidade do acusado.

No que tange à conduta social e motivos do crime, é de se pontuar que, consoante se extrai no comando sentencial, tais circunstâncias não foram valoradas pelo magistrado.

Já no que se refere às circunstâncias do crime, para fundamentar sua valoração, o Magistrado sentenciante asseverou que “
o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito
”.

De fato, analisando o relato contido no Boletim Unificado, em cotejo com os depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo, entendo que as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, mormente se considerado que por ocasião do cometimento dos delitos o acusado se utilizou de uma faca para causar temor à vítima.

Em relação à valoração das consequências, tenho que a argumentação utilizada para sua aplicação são próprias da prática dos delitos, sendo certo que, da análise dos depoimentos da vítima, extrai-se que o abalo emocional é esperado em relação à situação vivenciada, não havendo relatos de que a situação em comento tenha lhe causado transtorno
que extrapole a consequência normal do delito.

Dessa forma, diante de tais apontamentos, devem ser valoradas
in casu
as seguintes circunstâncias: personalidade e circunstâncias do crime.

Por conseguinte, considerando a valoração das duas circunstâncias apontadas, fixo a
pena base
no patamar de
08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção
, para o crime de descumprimento de medida protetiva e de
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
para o crime de ameaça.

Na segunda fase, deve ser efetuada a compensação da atenuante de confissão com a agravante previstas no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), promovendo o aumento de 1/6 apenas em relação à agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal.

Nesse particular, importante ressaltar que a aplicação da reincidência se dá em relação à condenação referente ao processo n.º 0009335-31.2022.8.08.0048, cuja data do fato ocorreu em 27/10/2022, e trânsito em julgado em 04/03/2024.

Destarte, com a aplicação apenas da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, a pena a ser cumprida será de
09 (nove) meses e 06 (seis) dias de detenção
para o crime de descumprimento de medida protetiva e
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
para o crime de ameaça.

Não havendo causas de aumento ou diminuição, e aplicando-se a regra do concurso material de crimes, a reprimenda total do acusado deve ser fixada em
11 (onze) meses e 12 (doze) dias de detenção
,
a ser cumprida inicialmente no regime
SEMIABERTO
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal.

Por fim, no que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto, conheço do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena total do acusado em
11 (onze) meses e 12 (doze) dias de detenção
, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.